Tribunal: TJES
Processo: 5000598-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000598-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: JORACY SYLVESTRE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
agrava da decisão de fls. 252/255 e verso dos autos de origem, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, no bojo da ação de execução nº 0032319-33.2021.8.08.00024 ajuizada pelo agravante em face de
JORACY SYLVESTRE
e outros, revogou a penhora sobre o imóvel, realizada naqueles autos.

O agravante pleiteia a reforma da referida decisão, à alegação, em apertada síntese, de que o imóvel penhorado possui área de 120.000 m2 e não se caracteriza como o imóvel impenhorável previsto no art. 833, VIII do CPC e no art. 5º, XXVI da CF, já que não há prova de que tal propriedade é trabalhada no sistema familiar, bem como porque o proprietário do imóvel não é o tomador do financiamento em execução, mas tão somente seu avalista, de modo que a propriedade em questão não foi destinatária do financiamento objeto da execução.

Embora devidamente intimado, o agravado não respondeu ao recurso (certidão ID 1280308)

É o relatório.

Vitória (ES), 31 de maio de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito, nos termos que seguem.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

agrava por instrumento de decisão

proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, no bojo da ação de execução nº 0032319-33.2021.8.08.00024 ajuizada pelo agravante em face de
JORACY SYLVESTRE
e outros, revogou a penhora sobre o imóvel, realizada naqueles autos.

Em suas razões, o
agravante pleiteia a reforma da referida decisão, à alegação, em apertada síntese, de que o imóvel penhorado possui área de 120.000 m2 e não se caracteriza como o imóvel impenhorável previsto no art. 833, VIII do CPC e no art. 5º, XXVI da CF, já que não há prova de que tal propriedade é trabalhada no sistema familiar, bem como porque o proprietário do imóvel não é o tomador do financiamento em execução, mas tão somente seu avalista, de modo que a propriedade em questão não foi destinatária do financiamento objeto da execução.

Pois bem.

Dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela
com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, conforme
in verbis
:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 12-03-2021

PUBLIC 15-03-2021)

Considerando que o imóvel penhorado nestes autos, assim como afirmou o juízo a quo em sua decisão, mede 120.000 m2 (ou seja, 12 ha), não se tem dúvidas de que caracteriza-se como pequena propriedade rural porque menor do que o módulo rural do Município de Santa Teresa (18ha).

Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação.

A Terceira Turma entende que cabe ao devedor a prova de que o bem é explorado em regime de economia familiar (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021) e a Quarta Turma entende que "
em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
" (AgInt no REsp 1826806/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020).

Coaduno do entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.

No caso dos autos, em especial, em que não demonstrado que existem outros bens em nome do devedor, é plenamente factível que tal imóvel seja explorado pela família do executado e nenhuma prova em contrário foi produzida pelo credor, ora agravante.

Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição.

Raciocínio que se extrai do seguinte entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

Diante de tais argumentos, não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REVOGADA – IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela
com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, o que restou demonstrado nestes autos.

2.

Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação.

3.

Aplica-se o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.

4.

Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.